Tribunal: TJDFT
Processo: 0728675-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728675-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOISA D AFONSECA DA SILVA AGRAVADO: DISTRIBUICAO RADUQUE COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS EIRELI DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para liberação de valores penhorados em sua conta onde alega receber os proventos de aposentadoria. A relativização da penhora não implica na ausência da preocupação com a preservação do mínimo existencial do devedor. No caso em exame, DEFIRO o pedido para liberação 50% do valor penhorado, para o fim acima mecionado. Oficie-se. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de setembro de 2022